Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual o autor pretende a suspensão de descontos automáticos em conta corrente relativos a contratos de empréstimo bancário.
2. A decisão recorrida entendeu ser inadmissível a revogação unilateral da autorização de débito, por afronta aos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva.
3. Em sede recursal, foi deferida liminar para determinar a suspensão dos descontos, sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o cancelamento da autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimo bancário, nos termos do art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020, sem que isso implique extinção da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC.
6. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, a qualquer tempo.
7. O STJ, ao julgar o Tema 1.085, fixou tese no sentido de que os descontos em conta corrente são lícitos enquanto houver autorização do correntista, admitindo-se sua revogação.
8. O cancelamento da autorização altera apenas a forma de adimplemento da obrigação, não implicando extinção da dívida nem afastando as consequências contratuais da eventual inadimplência.
9. Demonstrado que os descontos comprometem parcela relevante da remuneração do agravante, está configurado o perigo de dano.
10. A medida é reversível e não impede que o credor utilize outros meios legítimos de cobrança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido para confirmar a liminar e determinar a suspensão dos descontos em conta corrente relativos aos contratos firmados com a instituição financeira, sob pena de multa por desconto realizado em descumprimento da decisão.
Tese de julgamento: “1. É possível ao titular da conta corrente cancelar, a qualquer tempo, a autorização de débito automático para pagamento de empréstimo bancário, nos termos do art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020. 2. O cancelamento da autorização altera apenas o modo de adimplemento da obrigação, não implicando extinção da dívida.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 300 e 1.019, I; CDC, arts. 6o e 14; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022; TJDFT, Acórdão no 1720034, 0712913-72.2022.8.07.0020, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 21.06.2023, PJe 10.07.2023; TJDFT, Acórdão no 1978944, 0753318-45.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 12.03.2025, DJe 03.04.2025.